Tribunal: STF
Processo: Rcl 81343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE INDICADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vital Minas Transportes Ltda., em 27.6.2025, contra decisão proferida pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010355-93.2023.5.03.0086, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF.



O caso



    2. Em 7.11.2023, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Alfenas/MG julgou procedentes em parte os pedidos feitos por Carlos Alberto Baccoli, na Reclamação Trabalhista n. 0010361-03.2023.5.03.0086, contra Vital Minas Transportes Ltda. (e-doc. 5).



    Em 3.4.2024, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deixou de conhecer o recurso ordinário interposto por Vital Minas Transportes Ltda. e conheceu o recurso interposto pelo autor da ação trabalhista, dando-lhe parcial provimento:



    “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LABOR EM SOBREJORNADA. CONFIGURAÇÃO. Caracterizada em sentença jornada autoral não impugnada das 04h às 22h, totalizando, pois, 
18 horas de trabalho por dia, inequívoca a materialização de violação extrapatrimonial perpetrada pela ré, infringente dos direitos de personalidade do reclamante de forma sistemática no curso do contrato. O excesso de labor extraordinário, para muito além das duas horas previstas na Constituição da República e na CLT, cumprido de forma habitual e por longo período – atingindo exposição ao ambiente de trabalho de 12 ou mais horas diárias, tipifica dano existencial 
(e portanto, moral), por configurar manifesto comprometimento do tempo útil de disponibilidade que todo indivíduo livre, inclusive o empregado, ostenta para usufruir de suas atividades pessoais, familiares e sociais” (e-doc. 19).



    Em 15.5.2024, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região acolheu os embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Baccoli (e-doc. 20).



    Contra esse acórdão, Vital Minas Transportes Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 7), e agravo de instrumento (e-doc. 8), pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    3. A reclamante afirma “trata[r]-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada perante a 1ª Vara do Trabalho de Alfenas/MG, em 04/03/2023, autuada sob o nº 0010355-93.2023.5.03.0086, na qual a parte autora pleiteou a condenação da empresa Vital Minas ao pagamento, dentre outras verbas, de horas extras, tempo de espera, intervalos interjornadas e repouso semanal remunerado” (fl. 2).



    Relata que “a respeitável decisão proferida naqueles autos aplicou, à época de sua prolação, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.322, por meio da qual restou declarada a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei nº 13.103/2015, dentre eles o que previa a remuneração do tempo de espera de forma indenizatória, correspondente a 30% do valor da hora normal” (fl. 2).



    Alega que, “embora tal matéria não tenha sido objeto de pedido expresso na petição inicial, o D. Juízo, no exercício de sua atividade jurisdicional, aplicou de ofício os efeitos da decisão proferida por esta Egrégia Corte Superior, reconhecendo a nulidade da norma infraconstitucional desde a sua origem, em consonância com os efeitos ex tunc então atribuídos à referida decisão de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 2).



    Sustenta que, “após a prolação da sentença, sobreveio o julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5.322, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, em nova manifestação, entendeu por bem modular os efeitos da decisão, conferindo-lhes eficácia ex nunc, a partir de 12/07/2023. Com isso, a declaração de inconstitucionalidade passou a produzir efeitos apenas e tão somente a partir da referida data” (fl. 3). 



    Argumenta que, “em virtude da modulação de efeitos procedida pelo STF, a declaração da inconstitucionalidade na referida ADI não gera o efeito pretendido pelo reclamante. Por ocasião da prolação da sentença e manutenção do acórdão, os §§ 1º, 8º e 9º do art. 235-C, da CLT, com a redação dada pela Lei 
nº 13.103/2015, eram dotados de validade e eficácia” 



    Requer medida liminar para ”suspensão da decisão reclamada consistente no julgamento proferido nos autos de nº 0010355-93.2023.5.03.0086, com a consequente suspensão do cumprimento provisório de sentença nº 0010834-52.2024.5.03.0086, até a decisão desta Reclamação Constitucional” (fl. 9).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para que “seja parcialmente cassada a decisão reclamada, com a determinação de que o órgão prolator exerça o juízo de retratação, a fim de que, em estrita observância à modulação dos efeitos fixada por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração da ADI 5322, promova nova liquidação dos cálculos, respeitando-se os limites temporais da eficácia ex nunc da declaração de inconstitucionalidade” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF.



    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.



    O acórdão reclamado, pelo qual julgado os recursos ordinários interpostos, foi proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em 3.4.2024. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram julgados em 15.5.2024. 



    As decisões foram proferidas antes do julgamento, por este Supremo Tribunal, em 14.10.2024, dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF, acórdão apontado como paradigma.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE 
DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE 
SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora